Tribunal: STF
Processo: Rcl 72075
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por Leandro Araújo Moura contra decisão que julgou procedente a reclamação proposta para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o ora agravante e o agravado (doc. 32). 



    O agravante argumenta, em suma, que:



      não tinha empresa, não tinha contrato escrito, recebia salário como trabalhador técnico de R$ 6.360,00 (pouco mais de 3 pisos salariais mínimos da categoria).



    2.3. Para ludibriar e tentar mascarar o vínculo de emprego, o SBT utilizou três empresas distintas para intermediar a contratação do trabalhador: “Quimera Produções e Locações Ltda”, “Vídeo Track Serviços Auxiliares a Produção de Cine e Vídeo Ltda” e “Pimpas Cinema e Vídeo Ltda”. Só juntou contrato desta última (a partir de 12/06/2017), não apresentando nenhum documento dos períodos anteriores. 



    2.4. A sentença da Justiça do Trabalho (peça 11 desta Reclamação Constitucional) reconheceu as diversas provas caracterizadoras do vínculo de emprego direto entre o SBT e o Agravante, caracterizando a fraude. O V. Acórdão do TRT2 (peça 28 desta Reclamação) apenas confirmou a sentença, mantendo-a inalterada (doc. 37, p. 3 - grifei). 



    Aduz, também:



    2.7. O SBT ainda pagava diária de alimentação e remuneração nos períodos em que não havia a prestação de serviços, como constou da sentença (peça nº 11) e acórdão da Justiça do Trabalho, que apenas a confirmou (peça nº 28.



    [...] 2.14. Os contratos firmados com o SBT e as três empresas intermediadoras, portanto, foram mera ficção, apenas para mascarar o vínculo de emprego mantido entre aquela empresa e o trabalhador, que lhe era subordinado. 



    2.15. Aqui não se trata de jornalistas de televisão com grandes salários e independência na função! Não! A hipótese retratada refere-se a mero operador de câmera, com salário mensal módico, trabalhador comum, subordinado, que nunca teve empresa, e que recebe ordens e cumpre horário (doc. 37, pp. 4 e 6). 



    Requer, por fim, “seja recebido o presente Recurso de Agravo Regimental, adotando-se preliminarmente a RECONSIDERAÇÃO, de modo a revogar a respeitável decisão recorrida, julgando-se improcedente a Reclamação Constitucional” (doc. 37, p. 35). 



    Após intimada, a agravada apresentou contraminuta (doc. 42).



    É o relatório. Decido.



    Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (doc. 46), pois a agravada não foi corretamente intimada da decisão monocrática, e passo à reanálise da reclamação constitucional.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão ao agravante.



    A TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A ajuizou reclamação constitucional argumentando que o ato impugnado teria descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Ao analisar a referida reclamação, esclareci que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



     Entretanto, reanalisando os autos, observo que o entendimento adotado pelo TRT2, no acórdão reclamado, está em harmonia com os paradigmas indicados. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    O recorrente pretende a reforma do julgado que reconheceu o vínculo empregatício com o autor. 



    Alega que há contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (1ª reclamada e PIMPAS), plenamente válido, com previsão de locação de bens móveis e prestação de serviços. 



    Aduz que o depoimento de sua testemunha deve ser considerado para comprovar a ausência de vínculo empregatício. 



    Analiso. 



    Em primeiro lugar, a primeira ré reconhece a prestação de serviços do reclamante como empregado em dois períodos distintos, de 02.05.2005 a 02.03.2006 e de 01.10.2008 a 14.04.2009. 



    Com relação ao período postulado na petição inicial, como se infere das alegações defensivas e recursais, a recorrente afirma que ocorreu de forma pontual e esporádica e, se o reclamante prestou algum serviço, foi através das demais reclamadas incluídas no polo passivo. 



    Dessa forma, admitida a prestação das atividades pelo reclamante em seu favor, mas trazendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o reconhecimento da relação empregatícia, recai sobre a recorrente o ônus probatório destas alegações, a teor do que determinam os artigos 373, II do CPC e 818, II da CLT. 



    Pois bem.



     Entendo que a sentença de piso analisou o vínculo empregatício de acordo com os elementos fáticos e jurídicos trazidos ao processado de maneira acertada. 



    De acordo com os depoimentos pessoais constato que a prestação de serviços ocorreu de forma pessoal, onerosa e habitual, por parte do reclamante.



    [...] Destes depoimentos já se infere que havia a prestação de serviços, por parte do reclamante, de forma habitual, onerosa e pessoal. 



    Resta saber se havia a subordinação à primeira reclamada. 



    Entendo que sim.



    [...] Neste aspecto, as provas orais trazidas ao processado demonstraram, à saciedade, que o autor prestava serviços de forma habitual e subordinada à primeira reclamada, inclusive no período de recesso dos programas habituais onde tinha suas atividades rotineiras, além de responder aos funcionários da primeira reclamada, não somente na parte artística, como afirmou a testemunha da primeira ré, mas também no restante da sua prestação de serviços como declinou a testemunha trazida pelo reclamante.



    Da mesma forma recebia o recorrido os valores repassados pela primeira ré às outras empresas trazidas no polo passivo de forma reiterada, durante todo o período reclamado, inclusive quando não havia a prestação de serviços como declinou a testemunha da recorrente, o que evidencia a fraude na contratação e demonstra, de forma reiterada o atentado a legislação laboral, em especial ao artigo 9º da CLT. Nesse sentido, ainda ficou demonstrado o repasse direto de valores pela primeira ré, a título de diária alimentação. 



    Em nenhum momento demonstrou a recorrente o conluio entre as demais reclamadas para ser condenada ao reconhecimento do vínculo com o reclamante, como alegado em recurso. 



    É certo que para o reconhecimento do vínculo devem estar presentes todos os requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, de forma concomitante.



    Dessa forma, em face dos elementos probatórios trazidos aos autos, mantenho o decidido pela sentença de origem. 



    Desprovejo (doc. 28, pp. 4-7).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestou serviços como operador de câmera, no período compreendido entre 20/7/2011 a 24/6/2018, sendo o último salário no valor de R$ 6.360,00 mensais (doc. 11, p. 8). Não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito, pagamento por meio de CNPJ ou recibos de pagamento a autônomo. Ademais, constato que, conforme afirmado pela Justiça do Trabalho, os valores repassados ao trabalhador, a título de salário, eram pagos por meio de sua conta-corrente pessoa física.



    Mesmo após contraditório nestes autos, a agravada nada esclareceu a respeito, não trazendo aos autos contrato de prestação de serviços ou mesmo prova de existência de empresa em nome do agravante.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça Trabalhista reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como operador de câmera e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou contratação por formas alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Noto ter sido juntado aos autos apenas um contrato de locação de bens móveis e prestação de serviços, firmado, em 12/6/2017, entre Pimpas Cinema e Vídeo Ltda. – ME (uma das reclamadas) e a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A (documento 15).



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, reconsidero a decisão monocrática anterior (doc. 32) e julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), que deve ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator